Tribunal: CARF
Processo: 10120.006346/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO. LEGITIMIDADE.
A utilização de informações regularmente obtidas junto a instituições financeiras não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Conforme entendimento exarado pelo STJ, a autoridade julgadora não fica obrigada a manifestar-se sobre todas as alegações do recorrente, nem a todos os fundamentos indicados por ele ou a responder, um a um seus argumentos, quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão (REsp 874793/CE).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003
IMPOSSIBILIDADE DE AS INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO DECLARAREM A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI VÁLIDA E VIGENTE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
São as circunstâncias da conduta que caracterizam o aspecto subjetivo da prática ilícita. Significativas omissões em duas declarações, com proporção aproximadamente constante entre os valores declarados e os omitidos, aliadas ao fato de ter declarado corretamente os valores das vendas ao Fisco estadual, permitem concluir que a conduta omissiva não decorreu de mera inexatidão na prestação de informações, mas sim de prática intencional para deixar de levar ao conhecimento da Fazenda Pública federal a maior parte das operações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO DE FATO.
Comprovado por documentos obtidos de forma válida que o responsável indicado pela fiscalização era de fato o gestor da pessoa jurídica e conseqüentemente beneficiário dos negócios e irregularidades fiscais, sendo as sócias de direito interpostas pessoas, e tendo da sua gestão resultado infração à lei tributária, é devida a sua responsabilização pelo crédito tributário.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2002, 2003
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E DA COFINS. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O ICMS não compõe a base de incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. O STF, por ocasião do julgamento do RE autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, assim decidiu, com trânsito em julgado em 17/19/2021.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E DA COFINS. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão do STF que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o, por ocasião do julgamento do RE no 585.235, em sede de repercussão geral e com trânsito em julgado em 12/12/2008, estabeleceu que apenas o faturamento da sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
VALORES RETIDOS POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não se admite compensação com valores de Contribuições supostamente retidas e não comprovadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.006346/2005-21
ACÓRDÃO
1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO. LEGITIMIDADE.
A utilização de informações regularmente obtidas junto a instituições
financeiras não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária
prévia autorização judicial. Precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal.
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Conforme entendimento exarado pelo STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a manifestar-se sobre todas as alegações do recorrente, nem a
todos os fundamentos indicados por ele ou a responder, um a um seus
argumentos, quando já tiver encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão (REsp 874793/CE).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003
IMPOSSIBILIDADE DE AS INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO DECLARAREM A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI VÁLIDA E VIGENTE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
São as circunstâncias da conduta que caracterizam o aspecto subjetivo da
prática ilícita. Significativas omissões em duas declarações, com proporção
aproximadamente constante entre os valores declarados e os omitidos,
aliadas ao fato de ter declarado corretamente os valores das vendas ao
Fisco estadual, permitem concluir que a conduta omissiva não decorreu de
mera inexatidão na prestação de informações, mas sim de prática
intencional para deixar de levar ao conhecimento da Fazenda Pública
federal a maior parte das operações.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO DE FATO.
Comprovado por documentos obtidos de forma válida que o responsável
indicado pela fiscalização era de fato o gestor da pessoa jurídica e
conseqüentemente beneficiário dos negócios e irregularidades fiscais,
sendo as sócias de direito interpostas pessoas, e tendo da sua gestão
resultado infração à lei tributária, é devida a sua responsabilização pelo
crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2002, 2003
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO
PIS/PASEP E DA COFINS. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O ICMS não compõe a base de incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e
da Cofins. O STF, por ocasião do julgamento do RE autuado sob o no
574.706, em sede de repercussão geral, assim decidiu, com trânsito em
julgado em 17/19/2021.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E
DA COFINS. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão do STF que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o, por ocasião
do julgamento do RE no 585.235, em sede de repercussão geral e com
trânsito em julgado em 12/12/2008, estabeleceu que apenas o
faturamento da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
3
VALORES RETIDOS POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não se admite compensação com valores de Contribuições supostamente
retidas e não comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer (i.1)
parcialmente o Recurso Voluntário do Contribuinte e (i.2) na íntegra o do Responsável solidário;
(ii) em rejeitar as preliminares de nulidade; e (iii) no mérito, (iii.1) na parte conhecida, em dar
parcial provimento ao recurso do Contribuinte, para exonerar (iii.1.1) a título de Cofins, o principal
de R$ 30.648,49 e R$ 45.972,74 de multa de ofício e (iii.1.2) a título de Contribuição ao PIS/Pasep,
o principal de R$ 6.640,51 e R$ 9.960,76 de multa de ofício, conforme tabelas de efls. 1058/1059;
e (iii.2) em negar provimento ao recurso do Responsável solidário. Decidiu-se por unanimidade de
votos que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.
VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou o “Lançamento Procedente”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de Cofins (e-fls. 192/201) e de Contribuição
ao PIS/Pasep (e-fls. 467/476), referentes aos anos-calendário de 2002 e 2003, de que se deu
ciência ao Contribuinte e ao Responsável solidário JORGE KHAYAT em 08/12/2005 (e-fls. 201 e
476). Adota-se como “Relatório” o proferido em sede da Resolução no 1302-001.072, em sessão
realizada em 08/12/2021 (e-fls. 1051/1055), por bem resumir a demanda:
Nos termos da acusação fiscal, a motivação do lançamento está arrimada na
omissão de receitas, que foi identificada através do cotejamento dos Registros de
Apuração de ICMS [e-fls. 150/177] e Balancetes Mensais [e-fls. 126/149] e as DCTF’s
[e-fls. 121/125] do período.
Neste
cotejamento,
a
fiscalização
identificou
que
o
contribuinte, nos
anoscalendários em comento, ofereceu à tributação apenas 10% das receitas
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
4
auferidas, ou seja, foi constatada a omissão de grande parte das receitas que o
contribuinte recebeu no período. Veja-se o que constou do Relatório Fiscal de fls.
180 [rectius, e-fls. 187]: [...]
Importante destacar que a fiscalização deixou claro, no Relatório Fiscal [e-fls.
187/191], que a omissão de receitas só pode ser identificada porque houve o
compartilhamento das declarações do contribuinte apresentadas ao Estado de
Goiás, que compartilhou essas declarações com a Receita Federal do Brasil, nos
termos autorizados pelo “Convenio de Mútua Cooperação celebrado entre a
Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, de
04/11/98)”.
Mesmo sendo intimado para tanto [e-fls. 17], o contribuinte não comprovou a
venda de produtos sujeitos a alíquota zero e a substituição tributária. Assim, não
foram aceitas as deduções da base de cálculo das contribuições de valores com
relação à venda dos produtos que poderiam estar sujeitos àquelas modalidades de
tributação.
Como houve a prática de reiteração das omissões das receitas, a fiscalização
entendeu por bem qualificar a multa de ofício, aplicando-a no patamar de 150%,
nos termos do artigo 44, inciso II da Lei no 9.430/96, sendo, inclusive, formalizada a
representação fiscal para fins penais.
Ademais, o Sr. Jorge Khayat foi apontando como responsável pelo pagamento dos
créditos tributários, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN, uma vez que a
fiscalização demonstrou que este era o sócio de fato da entidade e administrador
desta, sendo o real beneficiário das operações da empresa, se utilizando, inclusive,
de interpostas pessoas como sócias.
Devidamente intimados, o contribuinte e o responsável apresentaram extensas
Impugnações Administrativas [em 23/12/2005, e-fls. 211/244 e 251/272].
No apelo inicial da empresa contribuinte, esta alegou, em síntese, (i) a possibilidade
de as instâncias de julgamento declararem a inconstitucionalidade de lei válida e
vigente; (ii) a necessidade de ser tratado de forma igualitária com as instituições
financeiras e revendedoras de veículos; (iii) a indevida inclusão do ICMS na base de
cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS; (iv) a suposta majoração indevida da
alíquota da COFINS por meio de lei ordinária; (v) a necessidade de aplicação do
entendimento do STF, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do
artigo 3o, da Lei no 9.718/98; (vi) o direito a exclusão dos valores já retidos em razão
da substituição tributária; (vii) a inconstitucionalidade da Taxa SELIC; (viii) a
inaplicabilidade da aplicação da TR como índice de correção monetária; (ix) o
caráter confiscatório das penalidades aplicadas; (x) a necessidade de compensação
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
5
dos créditos decorrentes de recolhimentos a maior de PIS, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nos. 2.445/88 e 2.449/88.
Já o responsável, em sua impugnação, alegou (i) a nulidade do lançamento, uma vez
que houve suposta quebra do sigilo bancário de forma indevida; (ii) a ilegitimidade
para compor os Autos de Infração na condição de responsável; (iii) a não
caracterização dos requisitos para imputação da responsabilidade com base no
artigo 135, inciso III do CTN; e (iv) a afronta ao princípio da impessoalidade, previsto
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF), contudo, ao analisar
os apelos apresentados, entendeu por bem julgar como improcedentes as
impugnações administrativas [em 19/05/2006, e-fls. 865/878], mantendo, na
totalidade, os Autos de Infração lavrados em face do contribuinte principal e a
responsabilidade atribuída ao sócio de fato da entidade.
Devidamente intimados [em 17/08/2006, e-fls. 890], o contribuinte principal e
responsável apresentaram Recursos Voluntários [em 06/09/2006, e-fls. 897/934 e
938/963], nos quais, em síntese, repisam os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa, sendo que, no apelo da pessoa jurídica, não foi
apresentado o tópico em que se manifestava pela violação do princípio da
impessoalidade e em que pede a compensação dos créditos decorrentes de
recolhimentos a maior de PIS, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos nos. 2.445/88 e 2.449/88.
Remetido os autos ao CARF, em um primeiro momento, estes foram distribuídos
perante à 3a Seção de Julgamento.
Contudo, nos termos do despacho de fls. 1050, o presidente daquela seção
entendeu por bem declinar a competência para a 1a Seção de Julgamento deste
Tribunal Administrativo, sob o fundamento de que “as irregularidades apuradas no
âmbito das contribuições sociais terem servido de base ao lançamento do IRPJ
albergado no processo no 10120.006347/2005-76”.
(...)
3.

Em atendimento à sobredita Resolução, a Autoridade Diligenciadora elaborou
“Termo de Encerramento de Diligência Fiscal” (e-fls. 1057/1060), de que se deu ciência editalícia
ao Contribuinte em 11/09/2023 (e-fls. 1064), que não se manifestou.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
6
4.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 890, 897 e 938), pelo que se
conhece na íntegra o apresentado pelo Responsável e parcialmente o do Contribuinte, uma vez
que a matéria “TR como índice de correção monetária” não foi aventada pela Fiscalização, como
atesta a Autoridade Julgadora de piso:
24. Quanto à inaplicabilidade da TR, causa surpresa tal alegação, pois não há nos
autos indicação de que a mesma tenha sido utilizada.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
5.

Quanto à autuação, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
36. A alegada nulidade das provas apresentadas pela autoridade fiscal, as quais
serviram de base para a responsabilização do Sr. Jorge pelo crédito tributário,
decorrente, segundo o interessado, de suposta violação do sigilo bancário, não tem
qualquer fundamento. Passo a explicar o porquê deste entendimento.
37. Instaurado o procedimento fiscal e diante dos indícios de utilização de
interpostas pessoas como sócias da pessoa jurídica, restou ao fisco socorrer-se da
faculdade autorizada pelo art. 6°. da Lei Complementar n°. 105, de 2001,
regulamentado pelo Dec. n°. 3.724, de 2001, medida que prescinde de autorização
judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se depreende da leitura do
próprio dispositivo legal, verbis: [...]
38. Não há dúvida que na espécie as condições previstas no referido artigo estavam
presentes: a) procedimento fiscal em curso em relação à pessoa jurídica da qual
solicitou-se informações bancárias, e b) necessidade das informações para fins de
aprofundar a investigação quanto à colocação de interpostas pessoas como sócias
da pessoa jurídica.
(...)
6.

Ademais, acerca de outro argumento da Interessada, no sentido de que a “questão
a ser decidida, é se seria possível, frente à Constituição, ser quebrado o sigilo bancário de alguém,
pela autoridade administrativa, sem a interferência do Judiciário”, esta teve resposta do Supremo
Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 601.314, que teve repercussão geral reconhecida e
trânsito em julgado em 11/10/2016 (de observância obrigatória no âmbito deste Conselho, nos
termos da alínea “b” do inc. II do art. 98 do RICARF), que assim dispôs, de modo contrário ao
entendimento do Recorrente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO
SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS
DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI
10.174/01.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
7
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário
e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte
no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de
realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno
coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres
de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez
vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do
Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral:
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7.

Ainda quanto à responsabilidade tributária, a Interessada alega que “[d]iante dos
argumentos trazidos à liça na peça impugnatória, sequer abordados pelo julgador singular,
inegável ter havido cerceamento ao direito de defesa do recorrente, nulificando a decisão
vergastada neste particular”. Para que o julgador se decida, não é necessário que contemple
todos os argumentos da defesa se um ou alguns deles já forem bastantes para tanto; outra coisa é
o cotejo desta suficiência, a ser feita adiante, na análise de mérito. Da jurisprudência recente
desta Turma:
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Conforme entendimento exarado pelo STJ, a autoridade julgadora não fica obrigada a
manifestar-se sobre todas as alegações do recorrente, nem a todos os fundamentos
indicados por ele ou a responder, um a um seus argumentos, quando já tiver encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão (REsp 874793/CE) (Ac. no 1301-006.678, s.
21/09/2023, v. u., Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza).
MÉRITO
Alegações de inconstitucionalidade de normas: (i) possibilidade de as instâncias
de julgamento declararem-na no caso de lei válida e vigente; (ii) a necessidade de ser tratado de
forma igualitária com as instituições financeiras e revendedoras de veículos; (iv) a suposta
majoração indevida da alíquota da Cofins por meio de lei ordinária; (vii) a inconstitucionalidade
da aplicação da Taxa SELIC em débitos tributários; (ix) o caráter confiscatório das penalidades
aplicadas
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
9. Tendo em vista os argumentos relativos a legalidade e constitucionalidade de
normas, toma-se necessário delimitar a competência deste colegiado
administrativo, ressaltando também o caráter vinculado da atividade fiscal. É o
administrador um mero executor de leis, não lhe cabendo questionar a legalidade
ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a
constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário. Nesse sentido é vasta a
jurisprudência dos colegiados administrativos: [...]
9.

Há muito a matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, desde a
edição de seu enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
10.

Especificamente quanto à taxa Selic, há as Súmulas 4 e 108: “[a] partir de 1o de abril
de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais” e “[i]ncidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins e da Contribuição ao
PIS/Pasep
11.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
19. Desse modo, por estrita previsão legal, a contribuição incide sobre o
faturamento, que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
9
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da atividade por ela
exercida, e, no que se refere às exclusões, o ICMS não integra a receita bruta apenas
quando o vendedor dos bens ou prestador de serviços revestir-se da condição de
substituto tributário, o que não é o caso da autuada, em que o mencionado tributo
estadual é cobrado “por dentro”, integrando o preço de venda, sendo o ônus
assumido integralmente pelo adquirente do produto vendido.
12.

Nessa esteira, sobreveio a sobredita Resolução, cujo “voto” condutor foi proferido
nestes termos:
(...)
Importante destacar que essa decisão foi proferida em 19 de maio de 2006 e, de
fato, naquela data, não havia nenhum precedente judicial que vinculasse a
administração pública, no sentido de ser possível a exclusão do ICMS nas bases de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Ocorre que, como sabido, após anos de debates perante os tribunais, o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE no 574.706, com repercussão geral reconhecida,
entendeu pela impossibilidade de o tributo estadual compor a base de cálculo
daquelas contribuições. Veja-se a ementa que recebeu o julgado:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
10
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Posteriormente, em 13/05/2021, ao analisar Embargos de Declaração opostos pela
PGFN, o STF se manifestou que o ICMS que deveria ser subtraído das bases de
cálculo das contribuições seria o destacado e não o efetivamente recolhido. Ainda,
foi modulado os efeitos para que estes tivessem efeito a partir de 15/03/2017,
ressalvadas, todavia, “as ações judiciais e procedimentos administrativos
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito”.
Confira-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL
DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
E mais: nos termos constantes no site do Supremo Tribunal Federal, houve o trânsito
em julgado da decisão em 17/09/2021, ou seja, o entendimento consignado no RE
no 574.706, a partir do trânsito em julgado, vincula a administração pública,
inclusive esse colegiado, nos termos do comando do inciso II, do § 1o, do artigo 62
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015) [rectius, inciso II do § 1o,
do artigo 98 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634, de 2023) e deve
ser aplicado de forma obrigatória pelos julgadores administrativos.
No presente caso, como relatado, a motivação do lançamento está arrimada na
omissão de receitas, que foi identificada através do cotejamento dos Registro de
Apuração de ICMS e Balancetes Mensais e as DCTF’s do período.
Neste sentido, consta dos autos aqueles registros de apuração de ICMS, o que
demonstra, a princípio, que houve o destaque do tributo estadual nas operações
realizadas pelo contribuinte e que, nos termos do comando da legislação à época
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
11
(antes da manifestação do STF), a fiscalização considerou esses valores na base de
cálculo das contribuições, cujos créditos tributários foram constituídos de ofício nos
Autos de Infração ora em análise.
Desta feita, se faz necessária a conversão em julgamento em diligência, para que a
unidade da Receita Federal do Brasil em que o contribuinte tem domicílio se
manifeste acerca dos cálculos dos tributos e quais os efeitos da decisão do STF no RE
574.606 nesta quantificação.
(...)
13.

Em resposta, a Autoridade Diligenciadora elaborou o referido “Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal”, confeccionando “tabelas nas quais estão demonstrados os
efeitos da decisão do julgamento RE no 574.706/PR no que tange à exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições nos lançamentos dos Autos de Infração de PIS e COFINS” [em que (i)
subtrai os montantes de “ICMS destacado” das bases de cálculo dos tributos e das multas e, em
seguida, (ii) calcula os novos valores das Contribuições e das multas, em tabelas “de-para”],
ressaltando que os “valores de ICMS foram extraídos do Livro de Apuração de ICMS”. Foi
exonerado, então, no que respeita aos anos-calendário em comento, a título de Cofins, o principal
de R$ 30.648,49 e R$ 45.972,74 de multa de ofício; e, a título de Contribuição ao PIS/Pasep, o
principal de R$ 6.640,51 e R$ 9.960,76 de multa de ofício.
Inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998
14.

Quanto à matéria, a Recorrente afirma que o “STF declarou, por maioria, a
inconstitucionalidade de dispositivo [§ 1o do art. 3o] da Lei n° 9.718/98 que instituiu nova base de
cálculo para a incidência de PIS e Cofins”, uma vez que o “novo conceito de faturamento dado
pelo dispositivo impugnado foi além do que previu a Constituição Federal”.
15.

A Interessada tem razão. De fato, ao apreciar o RE no 585.235/MG, com
reconhecimento de repercussão geral e trânsito em julgado em 12/12/2008 (de observância
obrigatória no âmbito deste Conselho, nos termos da alínea “b” do inc. II do art. 98 do RICARF),
assim dispôs quanto à matéria, de que se reproduz partes da ementa e do voto do Min. Cezar
Peluso, Relator do Acórdão:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o,
da Lei no 9.718/98.
(...)
Tema
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
12
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do
item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
VOTO
(...)
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a
noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais [...]
16.

Se a Recorrente acerta quanto à tese, esta não lhe ampara. É que, como visto, a
autuação possui lastro, justamente, nas saídas de mercadorias escrituradas em seu Livro de
Registro de Apuração de ICMS, a originar “receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais”.
Direito à exclusão dos valores já retidos em razão da substituição tributária
17.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
20. No que se refere às exclusões da base de cálculo dos valores das contribuições
supostamente retidas em razão da substituição tributária, esclareço que o
contribuinte não trouxe aos autos qualquer comprovação ou até indício de que as
mesmas tenham ocorrido. Fez referência a uma planilha onde estariam indicados os
valores retidos, porém esta não foi anexada aos autos.
21. Houve, sim, a anexação a posteriori de um relatório de venda de produtos com
PIS/Cofins retidos, que serve, unicamente, para indicar a provável realização de
vendas aos clientes nele indicados, sem, contudo, permitir a verificação da
ocorrência, ainda que indiciária, das retenções pleiteadas. Frise-se, inclusive, que
neste relatório não há indicação dos produtos vendidos.
22. Ainda com relação a estas deduções, lembro que as mesmas são feitas em valor
de tributo e não na base de cálculo.
23. Resta considerar como devida a não aceitação das exclusões efetuadas pelo
contribuinte, haja vista a falta de comprovação documental da mesma nos termos
do exigido no art. 16, III do Decreto no. 70.235/72, com redação dada pelo art. 1°.
da Lei no. 8.748/1993.
18.

Uma vez mais, afirma que, “conforme planilha elaborada pela impugnante, a qual
segue em anexo, verifica-se que foram desconsiderados relevantes valores já recolhidos pelo
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
13
regime da substituição tributária, a título de Cofins”. Novamente, não acosta tal documento aos
autos.
19.

Os referidos “relatórios de vendas de produtos com PIS/COFINS retidos e cujos
valores não foram considerados para imputação dos valores apurados nos malsinados autos de
infração” estão acostados às e-fls. 569/713 e repetidos às e-fls. 718/862. É documento produzido
de modo unilateral, com aquelas características mencionada pela DRJ, não fazendo prova em seu
favor.
Qualificação da multa de ofício
20.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
30. Em relação à qualificação da multa de oficio, diante das circunstâncias
verificadas, em que a empresa, de forma reiterada, vinha ocultando do Fisco Federal
o efetivo valor dos tributos e contribuições a recolher, apresentando declarações
inverídicas, o fato constatado subsume-se à hipótese prevista no art. 44, inciso II, da
Lei n°. 9.430, de 1996.
21.

A conclusão se baseia, em síntese, nesta assertiva do TVF:
Ressalte-se que tal procedimento ocorre em todos os meses de todos os anos
verificados (2002 e 2003), configurando tal freqüência e uniformidade o modus
operandis que a empresa utiliza com o evidente intuito de reduzir o recolhimento de
tributos federais, utilizando-se de declarações, em tese, falsas, posto que nos Livros
de Apuração de ICMS escritura valores de receita bruta de vendas efetuadas
(escrituradas na parte de saída de mercadorias) em montantes significativamente
superiores ao registrado nas declarações apresentadas (DCTF) ao Fisco Federal. Ora,
tais valores de receita compõem as bases de cálculo da COFINS e da contribuição ao
PIS, e são diretamente proporcionais às do IRPJ e CSLL devidos com base no Lucro
Presumido ou Arbitrado, as quais se tornam, então, artificialmente menores,
levando automaticamente à redução deliberada dos respectivos montantes de
tributo a pagar.
22.

Em sua defesa, a Interessada alega, em síntese, que somente se caracterizaria a
qualificadora “se houvesse divergência, sistemática e reiterada, entre as notas fiscais emitidas e as
escrituradas nos livros fiscais e contábeis ou omissão de receita decorrente da falta de emissão de
documento fiscal; nada disso foi constatado”. Ora, este foi, justamente, o substrato da autuação:
notas fiscais foram escrituradas em livro fiscal estadual (Registro de Apuração do ICMS) e na
contabilidade (Balancete Analítico) e não encontram reflexo na escrituração fiscal federal (DIPJ, de
e-fls. 77/120, e DCTFs), face à dedução de vendas de produtos sujeitos à substituição tributária
não comprovadas, ao longo de 24 meses consecutivos, como visto.
23.

Não se trata de simples omissão de receita, nem de declaração inexata, portanto,
mas de prestação sistemática de informações à Fazenda Pública federal que sabia não serem
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
14
verdadeiras, deixando vultosas receitas à margem da tributação, a caracterizar uma das condutas
dolosas apta a atrair a qualificação da multa; apontar-se-á outra, utilização de interpostas pessoas,
no próximo tópico.
Responsabilidade tributária
24.

A Autoridade Fiscal se referiu à matéria nestes termos, para atribuir
responsabilidade na forma do inc. I do art. 124 e do inc. III do art. 135, ambos do CTN:
Quanto à utilização de interpostas pessoas figurando no quadro social da empresa,
o que nos levou a essa conclusão foram os seguintes fatos:
1. no decorrer dos trabalhos de fiscalização jamais houve contato com a sócia
majoritária Alice Michel Khayat Paniago. Alegava o contador da empresa, por
diversas vezes, que ela se encontrava em viagem de trabalho ou com problemas
familiares;
2. certo dia, ao ligar para a sede da empresa a fim de falar com uma das sócias, a
telefonista disse desconhecer a Sra. Alice, afirmando que o proprietário da empresa
era o Sr. Jorge Michel Khayat;
3. realizando consulta nos sistemas da SRF, constatamos que os sócios da empresa
não possuíam renda declarada na DlRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física) compatível com a propriedade de uma empresa que teve faturamento de RS
10.699.549,01 em 2002 e R$ 13.099.910,43 em 2003. Bem como, o fato das sócias
possuírem movimentação financeira ao longo dos últimos cinco anos irrelevante ou
não possuir qualquer conta bancária;
4. diante da suspeita de tratar-se de interpostas pessoas figurando no quadro
societário da empresa, foi emitido RMF (fls. 24 a 27) endereçadas as instituições
financeiras para apresentarem a ficha cadastral das contas bancárias, bem como
procurações e cartões de assinaturas. Com o recebimento da documentação citada,
ficou constatado que o responsável pela movimentação bancária da empresa é o Sr.
Jorge Michel Khayat (fls. 28 a 58, rectius, e-fls. 32/62). Além do que, consta
procuração pública da sócia minoritária Sra. Renata Magela Ribeiro concedendo
amplos e gerais poderes para o Sr. Jorge movimentar as contas bancárias da
empresa e procuração da sócia majoritária Alice Michel concedendo amplos, gerais
e ilimitados poderes ao Sr. Jorge para gerir e administrar todos os negócios e
interesses da Jal Com. Atacadista de Prod. Veterinários Ltda (fls. 28 a 58);
5. foi coletado o depoimento da sócia minoritária Renata Magela [e-fls. 74]. Entre
outros fatos, a mesma informou que o Sr. Jorge é irmão da Sra. Alice; que a sócia
majoritária poucas vezes ficava na empresa, estando sempre em Brasilia; que
sempre o Sr. Jorge encontra-se na empresa administrando-a; que também e
empregada da empresa, recebendo unicamente salario de R$ 1.500,00 (fls.59 e 60).
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
15
Quanto à sócia majoritária, foi intimada a comparecer a sede da DRF-Goiânia a fim
de prestar esclarecimentos [e-fls. 68], mas, de novo, esta não compareceu, alegando
problemas particulares, conforme expediente enviado (fls. 61 a 64, rectius, e-fls.
69/72);
6. compareci no dia 29/11/2005 ao endereço residencial da Sra. Alice em Goiânia-
GO na Rua 227, Qd. 67-E, Lote-13, apt° 1.202, Edf° Cumari, Setor Leste Universitário,
conforme Termo de Constatação (fls. 65, rectius, e-fls. 72). O porteiro do prédio
confirmou que a Sra. Alice residia no local, mas informou que ela não se encontrava
naquele momento.
Assim, responsabiliza-se o Sr. Jorge Michel Khayat pelos créditos tributários por
ventura apurados na empresa, devido aos fatos anteriormente expostos, nos quais
identificamos a existência de faturamento em valores bem superiores aos-
informados indiretamente nas declarações entregues a Secretaria da Receita
Federal (por meio das DCTF apresentadas no mesmo período), e a utilização de
interpostas pessoas figurando como sócias da empresa, constatando-se, dessa
forma, que o mesmo é o real beneficiário das operações da empresa.
25.

Diante da acusação, a Interessada, então Impugnante, se manifestou nestes termos,
em síntese, que seriam repetidos em sede de Voluntário:
25.1.
A Autoridade Fiscal deturpou os fatos, pretendendo imputar a responsabilização
por débitos da empresa da qual jamais compôs o quadro social, apenas com base em indícios e
presunções. O Impugnante auxiliava sua irmã, Sra. Alice Khayat, na administração da empresa, nos
momentos em que a mesma necessitava ausentar-se de Goiânia para resolver problemas
particulares. A simples outorga de instrumento procuratório pelas sócias não significa que o
mesmo tenha exercido os poderes outorgados cotidianamente. Tais fatos não indicam que o era o
real proprietário ou que substituía sua irmã na condução dos negócios. Não há nos autos prova de
que o impugnante tenha exercido a função de sócio ou gerente da empresa;
25.2.
A pessoa jurídica possui personalidade distinta e, conseqüentemente, patrimônio
distinto do de seus sócios e diretores, gerentes e representantes. Não se pode conceber, frente ao
disposto no art. 20 do Código Civil, que o patrimônio dessas pessoas responda pela dívida
tributária da pessoa jurídica somente pelo fato de mora no pagamento desta. Ademais, o
Impugnante não agiu em nome próprio, sim em nome da sócia majoritária, tão somente para não
deixar a empresa sem representação em raras ocasiões. Ato de gestão pressupõe habitualidade, o
cotidiano exercício de poder da administração;
25.3.
Ao ampliar-se a significação da expressão “excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos” até o sentido de que a mora também seja tipificada como um dos
atos nela previstos, estar-se-á anulando a eficácia do art. 20 do CC, que prevê a distinção da
personalidade da sociedade da de seus membros. O simples fato da empresa deixar de pagar os
tributos na época devida não configura “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
16
estatutos”. A responsabilidade aí prevista é objetiva, no sentido de que os atos praticados o são
pelos seus representantes, por interesse próprio, e não no interesse da pessoa jurídica. Não há
que se relacionar a responsabilidade com a falta (culposa ou não) de pagamento do tributo, mas
sim com a forma em que se deu o nascimento do crédito tributário não pago: os créditos
tributários devem ser oriundos do cometimento da infração. Além disso, deve-se verificar quem
auferiu o beneficio com o ato praticado. Se for a empresa, esta deve assumir as penalidades
correspondentes; sendo a pessoa que praticou o ato quem se beneficiou, deve ele responder
tanto pelo crédito tributário quanto pelos acessórios.
26.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
(...)
47. Conforme consta dos autos, no Termo de Depoimento no. 01 à fl. 59 [rectius, e-
fls. 66], a sócia minoritária Sra. Renata Magela Ribeiro informou que a sócia
majoritária Sra. Alice Khayat, irmã do impugnante, “ESTÁ SEMPRE EM BRASÍLIA”. O
termo “sempre” passa a idéia de continuidade, de perenidade, o que nos leva a
concluir, diferentemente do alegado pelo impugnante, no sentido de que ele
SEMPRE substituía sua irmã na administração da empresa sediada em Goiânia. Será
que os problemas entre o filho da sócia e sua nora, que foram utilizados para
justificar a ausência da sócia na impugnação, são também perenes?
48. Tal fato analisado conjuntamente com a existência de procuração da sócia
majoritária concedendo AMPLOS, GERAIS E ILIMITADOS poderes de gestão ao
impugnante (fl. 33, rectius, e-fls. 37) e com o fato de que a documentação bancária
às fl. 28/58 [rectius, e-fls. 32/62] demonstra que o impugnante é o responsável pela
movimentação bancária da empresa (o cartão de assinatura da empresa está em
nome do impugnante), indica claramente que o Sr. Jorge é efetivamente o
administrador da empresa, conduzindo de forma continuada os negócios. E o
proprietário de fato.
49. O Sr. Jorge, em sua peça impugnatória, definiu ato de gestão como pressupondo
“habitualidade, o cotidiano exercício de poder da administração”. Utilizando, pois,
da definição apresentada pelo próprio impugnante, ele PRATICAVA E PRATICA ATOS
DE GESTAO.
50. Em reforço ao exposto acima, é importante registrar fatos não contestados em
momento algum pelo impugnante ou pelo contribuinte quanto às ditas sócias: as
mesmas não possuíam renda declarada em DIRPF compatível com a propriedade de
empresa com faturamento acima de dez milhões, bem assim não possuíam
movimentação financeira relevante nos últimos cinco anos ou não possuíam conta
bancária.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
17
51. Não há dúvida, a meu ver, de que DE FATO o impugnante era o beneficiário dos
negócios, ou melhor, o proprietário de fato, sendo sua irmã e a Sra. Renata figuras
sem qualquer gerência na pessoa jurídica, ou seja, interpostas pessoas.
52. Em relação à alegação de que ante o art. 20 do CC não se pode conceber que o
patrimônio do impugnante responda pela divida tributária da pessoa jurídica
somente pelo fato de mora no pagamento da mesma, até porque este agiu em
nome da sócia majoritária e não em seu nome, entendo que a mesma não procede.
53. Antes de mais nada é necessário esclarecer que não estamos tratando de mora,
ou seja, de recolhimento espontâneo de tributo devido em atraso, mas sim de
tributo omitido e não recolhido, ou, ainda, de infração praticada com intuito de
fraude, conforme comprovado pela autoridade fiscal.
54. Dito isso, é sabido que, consoante previsão contida no art. 135, III do CTN, há a
determinação legal da responsabilização dos gerentes, diretores, representantes e
sócios das pessoas jurídicas pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes OU infração de
lei, contrato social OU estatutos.
(...)
57. Na espécie, o impugnante é o ÚNICO gestor da empresa, sendo, por óbvio, o
responsável pela declaração a menor e continuada de receita para o fisco, violando,
pois, lei tributária, o que acarretou a falta de recolhimento de quase a totalidade
dos tributos devidos.
58. Tal fato concreto se subsume no disposto no art. 135, III do CTN, sendo devida a
sua responsabilização consoante procedeu a autoridade fiscal.
59. O impugnante pretendeu estabelecer um outro alcance do citado dispositivo, no
sentido de que não há que se relacionar a responsabilidade com a falta (culposa ou
não) de pagamento do tributo, mas sim com a forma em que se deu o nascimento
do crédito tributário não pago: os créditos tributários devem ser oriundos do
cometimento de ilícitos (de infração de lei) cujas conseqüências constituem hipótese
de incidência da norma tributária material. Ou seja, no seu entender o não
pagamento do tributo é infração à lei, mas deve haver uma infração anterior que
acarrete esta falta de pagamento.
60. Ainda nesta linha de entendimento, da qual eu discordo, a responsabilização
seria devida, tendo em vista que foi cometido ato tipificado como crime (daí a
representação fiscal para fins penais), concernente à prestação de declaração falsa
ao fisco de forma continuada, com redução da receita tributada a 10% da
efetivamente recebida. Em conseqüência de tal ato, em tese, criminoso, foram
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
18
reduzidas as bases de cálculos dos tributos aqui tratados e, por conseguinte, foram
reduzidos substancialmente os tributos recolhidos.
61. Ainda quanto ao alcance do art. 135, III do CTN, o impugnante alegou que deve-
se verificar quem auferiu o beneficio com o ato praticado. Se for a empresa, esta
deve assumir as penalidades correspondentes; sendo a pessoa que praticou o ato
quem se beneficiou, deve ele responder tanto pelo crédito tributário quanto pelos
acessórios.
62. Ora, esta condição não está estabelecida no referido dispositivo, não podendo
ser aplicada aqui. Em que pese isso, lembro que sendo o impugnante o proprietário
de fato da empresa, por óbvio ele se beneficiou do ilícito fiscal.
27.

Faço meu o entendimento do “voto” condutor proferido no Ac. no 107-09.617, em
sessão realizada em 05/02/2009, que tratava dos mesmos fatos, em relação ao IRPJ e à CSL, nos
autos do processo no 10120.006347/2005-76 (em que não foram admitidos Recursos Especiais,
sendo definitivo, portanto), que vai no mesmo sentido do quanto expendido pela DRJ:
O fato de não ser sócio de direito da autuada, não impede que lhe seja atribuída a
sujeição passiva, uma vez que o sr. Jorge era o sócio de fato da empresa.
Uma das provas que considero fundamentais é a procuração de fls. 33 [rectius, e-fls.
37/38] da JAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, datada
de 30.10.95, naquele ato representada pela sra. Alice Michel Khayat Paniago. Por
esse instrumento, foram conferidos poderes amplos, gerais e ilimitados para o Sr.
Jorge Michel Khayat para GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios e interesses da
firma outorgante, onde com a procuração se apresentar, notadamente, perante
clientes, fornecedores, bancos, etc. podendo abrir, movimentar e encerrar contas
correntes, aplicações em geral, contrair empréstimos, etc.
Essa procuração é datada de 30.10.95, logo após o início de atividades que segundo
o contrato social se deu em 01.09.1995 [e-fls. 8]. O cadastro dos Bancos de contas
em nome da empresa, evidencia:
• Banco do Brasil, fls. 30 [rectius, e-fls. 34], ag. Marista (GO) data de
cadastro: 17.04.98, dados complementares — contato: Sr. Jorge;
• Banco do Brasil, fls. 34 [rectius, e-fls. 39] — cartão de autógrafos com
assinatura do sr. Jorge como procurador, de 07.01.2002;
• Banco do Brasil, fl. 36, 38 [rectius, e-fls. 41 e 44] — cadastro de cliente —
data de abertura da conta: 05.03.2002, dados do representante: Jorge
Miguel Khayat; data de abertura da conta: 25.02.99, data último acerto:
19.02.2002, dados do representante: Jorge Michel Khayat;
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
19
• Brasil, fls. 44 a 46 [rectius, e-fls. 49/51], cadastro de clientes, data abertura
da conta 25.02.99, data último acerto: 19.02.2002, dados do representante:
Sr. Jorge;
• Bradesco, fls. 47/48 [rectius, e-fls. 52/54], conta 5025-3, data de abertura:
21.10.96, ficha de Alice sem assinatura, ficha de JAL e ficha de Jorge, com
assinatura (a mesma), onde consta empresa em que trabalha: JAL (...);
• Bradesco, fls. 49 [rectius, e-fls. 55/56], ficha proposta de abertura de conta
de depósito, pessoa jurídica (JAL), ag. 2241-1, conta 8.142-6, nome do
representante/procurador (Sr. Jorge), data de abertura: 01/99, os nomes dos
sócios são apenas citados; fls. 50: cartão de assinaturas de 25.02.99, com a
mesma assinatura do Sr. Jorge;
• fls. 51, 52 [rectius, e-fls. 57] - cadastro de Banco, com assinatura e nome
do representante/mandatário/preposto (sr. Jorge), datado de 05.03.2002;
Esses documentos evidenciam que o Sr. Jorge participa da administração da
empresa desde seu início (em 1999) e que abriu contas correntes bancárias, em
nome da autuada, em 1999 e em 2002, ou atualizou cadastro, apresentando-se
como representante da empresa e utilizando-se da procuração que lhe foi
outorgada sócia majoritária.
Outro fator que milita a favor da sujeição passiva atribuída ao sr. Jorge é o fato de
não ter sido contestado que as sócias não têm renda declarada e movimentação
bancária compatível com a propriedade de uma empresa que tem faturamento
anual superior a R$ 10 milhões.
O conjunto desses fatos favorece a conclusão de que o Sr. Jorge é o verdadeiro
gestor da empresa e que as sócias de direito são interpostas pessoas, e é suficiente
para manter a atribuição da sujeição passiva ao mesmo.
Também deve-se registrar que a fiscalização foi iniciada em 02.09.2005 e os autos
foram lavrados em 08.12.2005 (duração foi superior a dois meses) e que a sra. Alice
foi procurada pela fiscalização durante o procedimento fiscal e não foi encontrada.
Também de acordo com o que consta no relatório fiscal, o autuante informou que
certo dia, ao ligar para a sede da empresa a fim de falar com uma das sócias, a
telefonista disse desconhecer a sra. Alice, afirmando que o proprietário da empresa
era o sr. Jorge Michel Khayat.
Seu argumento de que houve uma simples mora no pagamento de tributos não é
verdadeiro, pois, o que houve foi a declaração ao fisco federal de valores de receita
que correspondem a aproximadamente 10% daquela que foi declarada ao fisco
estadual e registrada em seus livros. Não houve uma simples mora, e sim a intenção
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.501 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006346/2005-21
20
deliberada de ocultar do fisco federal valores que deveriam ser oferecidos à
tributação, e ainda, por dois anos consecutivos.
(...)
Como visto acima, o conjunto dos fatos favorecei conclusão de que o Sr. Jorge é o
real beneficiário das operações da empresa. Conforme 135, III, do CTN, acima
transcrito, há a determinação legal da responsabilização dos gerentes, diretores e
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resulte s de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
CONCLUSÃO
28.

Por todo o exposto, conheço (i) parcialmente o Recurso Voluntário do Contribuinte
e (ii) na íntegra o do Responsável solidário. Rejeito as preliminares de nulidade. No mérito, (i) na
parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso do Contribuinte, para exonerar, no que
respeita aos anos-calendário em comento, (i.1) a título de Cofins, o principal de R$ 30.648,49 e R$
45.972,74 de multa de ofício e (i.2) a título de Contribuição ao PIS/Pasep, o principal de R$
6.640,51 e R$ 9.960,76 de multa de ofício, conforme tabelas de e-fls. 1058/1059; e (ii) nego
provimento ao recurso do Responsável solidário. O percentual da multa qualificada será reduzido
de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação
que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1089
DF CARF MF
Original